Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCA SANTOS SILVA - CPF: 016.608.341-04 (AGRAVADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício diretamente ao INSS como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, não merece respaldo, porquanto referido órgão não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

A multa astreinte fixada em R$ 100,00 (cem reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da parte recorrente.

Na hipótese em que o valor da multa astreinte não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
autos nº 1005455-54.2022.8.11.0040

- AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que determinou aos requeridos que suspendam imediatamente todos os descontos das parcelas dos referidos empréstimos consignados junto aos benefícios da autora, bem como, juntem aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, todos os documentos referentes aos descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustenta que “atualmente se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos” (id. 137680671 - Pág. 3).

Afirma que “a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este suspenda os descontos e repasses ao banco, referentes ao contrato objeto da ação, medida esta mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido” (id. 137680671 - Pág. 5).

Ressalta, ainda, que “a multa tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (id. 137680671 - Pág. 5/6).

Salienta que “a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais. A multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da autoexecutoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata. Assim, é importante salientar que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença. E não só, posto que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação” (id. 137680671 - Pág. 6).

Menciona que resta evidente “a necessidade de revisão da multa, ao passo que se requer a fixação do quantum em patamares de valor razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do recorrente, visto que o valor arbitrado a título de multa excede em muito o valor da parcela descontada” (id. 137680671 - Pág. 7)

Alega, também, que a “r. decisão liminar não estipulou o valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir
ad eternun
e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento” (id. 137680671 - Pág. 8).

Suscita que “para evitar percalços e discussões supervenientes quando do cumprimento da decisão que proferiu a medida liminar, serve o presente recurso, para o fim de que seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado” (id. 137680671 - Pág. 9).

Diz que “a multa aplicada ao caso em questão deveria ser POR EVENTO , e não diária, posto que trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao banco agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de suspender o débito discutido nos autos. Sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada o valor, ou seja, o ínterim existente entre o pagamento de uma parcela do título de um mês ao outro não pode ser considerado como período de descumprimento se a instituição financeira lograr êxito em impedir o lançamento seguinte” (id. 137680671 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão da liminar vindicada.

Ao final, pelo provimento.

A tutela recursal de urgência foi indeferida (id. 137869189 - Pág. 1/3).

Informações foram prestadas pelo MM. Juiz de primeiro grau (id. 140171179 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 139975166 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
autos nº 1005455-54.2022.8.11.0040

- AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que determinou aos requeridos que suspendam imediatamente todos os descontos das parcelas dos referidos empréstimos consignados junto aos benefícios da autora, bem como, juntem aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, todos os documentos referentes aos descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara é saber quanto a possibilidade de substituição da obrigação de fazer cumulada com multa astreinte tidas gravosas por remessa de ofício ao INSS, da redução da multa, do limite da astreinte, e da necessidade de alteração de multa diária para multa por evento.

DECIDO.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da parte Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício ao INSS como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, a meu viso, não merece guarida.

Digo isso porque o INSS não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Do pedido de redução da astreinte, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Aliás, sobre este aspecto das astreintes, valem as lições de Nelson Nery Júnior, in verbis:

“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigalo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir com a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível a cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., São Paulo: RT, p. 911. 2 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 429).

Por outro lado, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da parte Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Em relação a periodicidade da multa astreinte da forma diária ou por evento, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1ª Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente limitar a multa
astreinte
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022